Tribunal: STF
Processo: MS 36847
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Diego Guilherme Niels, em favor de Teodozio Chupel contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que nos autos do Processo n. 0900039-89.2017.8.24.0047/50000, aplicou o Tema 937 da Repercussão Geral.
    O impetrante alega, em suma, equívoco na aplicação do tema da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem, haja vista a atipicidade da conduta do ICMS Próprio declarado e não pago.
    Postula, liminarmente e no mérito, que seja determinado nova apreciação do recurso extraordinário interposto no processo n. 0900039-89.2017.8.24.0047, uma vez que o recurso foi inadmitido como base em jurisprudência que apreciou tese diversa (Tema 937/STF).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque, registro que o art. 102, I, “d”, da Constituição Federal prevê um rol taxativo da competência desta Corte para julgar mandado de segurança, com a seguinte redação: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I processar e julgar originariamente:
    (…) 
    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal . (Grifou-se)
    No caso, a autoridade apontada como coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não se refere a nenhuma das enumeradas no dispositivo acima transcrito. 
    Verifica-se, assim, que não compete ao STF processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de outro órgão estatal, estranho ao rol exaustivo prescrito na Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II A competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança, está definida em rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da Carta Magna. III - Conforme jurisprudência pacífica da Corte, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF). IV A mera alegação de imparcialidade de magistrado, desprovida da expressa manifestação de impedimento ou suspensão, não é causa suficiente para o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. V Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36.117 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.3.2019) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal a quo. (MS-AgR 26.836, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 13.3.2009) 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. AJUSTE DE VOTO. Em razão da taxatividade da competência deste Supremo Tribunal em sede de mandado de segurança (alínea "d" do inciso I do art. 102), é da própria Turma Recursal a competência para julgar ações mandamentais impetradas contra seus atos. Precedentes. O risco de perecimento do direito justifica a remessa dos autos à Corte competente para o feito. Pelo que é de se rever posicionamento anterior que, fundado na especialidade da norma regimental, vedava o encaminhamento do processo ao órgão competente para sua análise. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Agravo regimental a que se nega provimento, determinando-se, contudo, a remessa dos autos ao Juizado Especial impetrado. (MS-ED 25.087, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2007) 
    Vale ressaltar ainda que, nos termos do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura (LC 35/79), compete privativamente aos Tribunais julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções. 
    Ainda que assim não fosse, verifico que o impetrante questiona decisão do TJSC que negou seguimento a agravo interposto contra aplicação do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral (ARE 999.425 RG/SC, Tema 937).
    Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016) 
    Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, a impetração apresenta-se incabível. 
    Além disso, a orientação desta Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme ocorre nestes autos. A propósito, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33459 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 15.9.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente